Tribunal: STF
Processo: AP 2134
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 20/1/2023, concedi liberdade provisória a PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, mediante imposição de medidas cautelares (Pet 10.820/DF).



    Em Sessão Virtual realizada entre 28/3/2025 a 4/4/2025, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a ação penal para condenar o réu PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, em concurso material (CP, art. 69), a: (1) 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos (eDoc. 220).



    O acórdão condenatório foi publicado em 10/6/2025 e foram opostos embargos de declaração.



    Em 18/9/2025, autorizei o deslocamento de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, nos dias 6/9/2025 e 7/9/2025; 27/9/2025 e 28/9/2025; 11/10/2025 e 12/10/2025; e 25/10/2025 e 26/10/2025 - das 7h às 19h, assim como, nos dias 26/8/2025 a 28/8/2025, das 15h às 22h, especificamente para participação do Curso de Formação de Bombeiro Civil, ministrado pela empresa MPS/Falconfield Assessoria, Treinamentos e Serviços Ltda. (eDoc. 258).



    Em 11/10/2025, deferi o pedido e autorizei o deslocamento do réu nos dias 13/10/2025, 15/10/2025, 19/10/2025, 7/11/2025 e 8/11/2025. Sendo que, as últimas duas datas seriam para participação do programa de estágio, das 7h às 20h (eDoc. 278).



    Em 15/10/2025, a Defensoria Pública da União informou que houve alteração dos dias e horário do estágio do curso de Bombeiro Civil, anteriormente deferido. E, ao final requereu “a complementação da decisão (peça 278), para que a autorização para a realização do estágio de bombeiro civil passe a contemplar os novos dias e horários (...) Dias 6, 7, 8 e 9 Novembro 2025 das 06hs às 21hs” (eDocs. 283-284).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerente solicitou a flexibilização das medidas cautelares impostas, para que possa participar de programa de estágio, treinamento e formatura do Curso de Formação de Bombeiro Civil, em curso ministrado pela empresa MPS/Falconfield Assessoria, Treinamentos e Serviços Ltda, o que deferi em decisão datada de 11/10/2025 (eDoc. 278).



    No entanto, juntou aos autos documento comprobatório da alteração de horário e dias do estágio (eDoc. 284): 



    “Estágio Bombeiro Civil Dias 6, 7 , 8 e 9 Novembro 2025 das 06hs às 21hs Av Teotônio Villela 261 Cidade Dutra S.P. Capital”



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, nos dias 6/11/2025, 7/11/2025, 8/11/2025 e 9/11/2025 - das 6h às 21h, para participação em programa de estágio, na Avenida Teotônio Villela, nº 261, Cidade Dutra, São Paulo/SP.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da  4ª Vara das Execuções Criminais de Barra Funda/SP, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se a Defensoria Pública da União.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente